Tribunal: TJDFT
Processo: 0015441-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015441-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24295721, foi determinada a retificação dos cálculos judiciais concernentes às substituídas ILEDE ALMEIDA DA SILVA e ISABEL CRISTINA OSÓRIO CALDAS. No ID: 25661838, a COORPRE comunicou ter homologado os cálculos da parcela superpreferencial devida à credora ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS, quanto ao PCT PJE 0018717-98.2017.8.07.0000 e, para tanto, juntou os documentos de ID: 25661839, 25661840, 25661841, 25661842 - p. 615-618 / PDF, 25661843 - p. 1-2 / PDF e 25661844, p. 622-624 / PDF. A Contadoria Judicial juntou manifestação técnica no ID: 25791740. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o ofício da COORPRE e sobre a manifestação da Contadoria Judicial. Brasília, 21 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador